Tribunal: TJSP
Processo: 2072626-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072626-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente HIGOR DA SILVA
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072626-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32501
2
Voto:
32501
Habeas Corpus:
2072626-85.2020.8.26.0000
Comarca:
Assis
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
1002191-59.2020.8.26.0000
Paciente:
Higor da Silva
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Higor da
Silva, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no processo
de execução penal no 1002191-59.2020.8.26.0047, que tramita perante o
r. Juízo de Direito do 1a Vara Criminal, Comarca de Assis.
Pleiteia a antecipação da progressão de
regime prisional ou concessão de prisão domiciliar. Sustenta a
necessidade de antecipação do benefício de progressão face a pandemia
que assola o país. Aduz sobre as péssimas condições do sistema
penitenciário, o que contribui para contaminação pelo COVID-19.
O
pedido
liminar
foi
indeferido
(fls.47/48).
Dispensadas as informações, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls.55/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072626-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32501
3
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, sendo
progredido para o regime semiaberto em 6 de fevereiro de 2020.
Em 8 de abril de 2020, foi indeferido o
pedido de progressão antecipada ao regime aberto do paciente: “O
pedido deve ser indeferido, pois não estão presentes os requisitos legais
para a progressão pretendida. Quanto à alegação de risco de
contaminação pelo COVID-19, até o presente momento não há notícias de
casos confirmados dentro da unidade prisional que abriga o sentenciado,
mas do lado de fora sim. Nesta senda, a d. Defesa não traz nenhuma
informação sobre o sentenciado efetivamente ser ou não de grupo de risco,
sendo que, em liberdade, ele seria apenas mais uma pessoa circulando pela
sociedade, ou seja, mais um possível vetor de proliferação do vírus aos seus
familiares e pessoas de seu convívio social. Vale ressaltar que a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF, foi revogada pelo
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nesse momento,
estando a unidade prisional livre de contaminação, não há justificativa
para a colocação do sentenciado em regime aberto, sem o preenchimento
dos requisitos legais para a progressão” (fls. 44/45).
Portanto
a
r.
decisão
está
concretamente fundamentada, não havendo falar em contrariedade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072626-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32501
4
que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315
do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/19.
As
Recomendações
do
Supremo
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça relativas à pandemia
da COVID-19 não possuem aplicação automática, devendo ser analisada
caso a caso sua pertinência.
In casu, o paciente não trouxe qualquer
documentação que comprovasse fazer parte de algum dos grupos de
risco da doença, tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional de oferecer tratamento médico adequado,
inclusive com remoção a hospital em caso de contaminação.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.